Tribunal: TJDFT
Processo: 0736864-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736864-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANNIEL RODRIGUES DE SOUSA APELADO: NEYZA MARA SOUZA LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RANNIEL RODRIGUES DE SOUSA e GUSTAVO FEITOSA BEAKLINI (ID 30372826) contra sentença (ID 30372808), proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, que deu provimento à ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada por NEYSA MARA SOUZA LIMA. Na hipótese, da atenta leitura dos autos, verifica-se que, embora o apelante Gustavo Feitosa Beaklini figure na maioria das peças defensivas, este não consta como parte no presente processo, não figurando no polo passivo da demanda. Outrossim, percebe-se que a parte ré foi intimada para esclarecer se desejaria incluir Gustavo no polo passivo (ID 30372786), ainda na fase cognitiva do feito, porém não houve resposta conclusiva (ID 30372790), de modo que o processo seguiu apenas com Ranniel no polo passivo (ID 30372796). Após, não houve procedimento de inclusão de Gustavo como parte do processo, tampouco incidente de inclusão como terceiro interveniente. Nesse sentido, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte apelante para que se pronuncie sobre eventual ausência de legitimidade e ausência de interesse recursal por parte do apelante GUSTAVO FEITOSA BEAKLINI, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a esse apelante. Após, intime-se a parte apelada para se manifestar no que entender de direito. Prazo também de 5 (cinco) dias. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator